Tribunal: STF
Processo: RE 1316571
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 5):



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.078/2008, § 2º DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1.086/2009, § 2º DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 1104/2010 E § 2º DO ART. 2º DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº1.121/2010, TODAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO DAS VERBAS RELATIVAS À BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS RECEBIDAS PELOS SERVIDORES EM EXERCÍCIO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, GESTÃO PÚBLICA E AUTARQUIAS VINCULADAS. EXCLUSÃO DO CARÁTER DE VANTAGEM PESSOAL DAS VERBAS RELATIVAS À BONIFICAÇÃO DE RESULTADOS, POSSIBILITANDOA SUPERAÇÃO DO TETO REMUNERATÓRIO CONSTANTE. INADMISSIBILIDADE. SERVIDOR QUE NECESSITA COMPROVAR O CUMPRIMENTO DAS METAS DEFINIDAS PARA SUA UNIDADE ADMINISTRATIVA, SENDO PAGO PROPORCIONALMENTE EM RAZÃO DE TAL. VERBADE CARÁTER REMUNERATÓRIO. AFRONTA AO ART.115, XII, CE/89, QUE REPRODUZ O ART. 37, XI, CF/88. AÇÃO PROCEDENTE.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 16, p. 21-25)



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 37, XI, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “em virtude de não possuir natureza remuneratória, a Bonificação de Resultados previsa na legislação em exame não deve se submeter aos limites remuneratórios previstos no inciso XII do artigo 115 da Constituição do Estado de São Paulo, que reproduz o teor do inciso XI do artigo 37 da Carta Federal” (eDOC 16, p. 47)



    Aduz-se, ainda, que “as normas objeto de escrutínio na presente ação têm claramente por objetivo melhorar a qualidade dos serviços públicos, de modo a dar efetividade ao princípio constitucional da eficiência” (eDOC 16, p. 47)



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da ação direta, assentou que (eDOC 3, p. 11-18):



    “A “Bonificação por Resultados” de que tratamos dispositivos legais objurgados, acima transcritos, é espécie de prestação pecuniária eventual, desvinculada dos vencimentos ou salários do servidor, que a perceberá consoante o cumprimento de metas fixadas pela Administração, objetivando a melhoria e o aprimoramento da qualidade do serviço público em cada área.



    Assim, para receber a referida bonificação, o servidor necessita comprovar o cumprimento das metas definidas para sua unidade administrativa, sendo pago proporcionalmente em razão de tal, como por exemplo,disciplina os artigos 1º, 2º e 3º da LCE 1078/20081 e, nos mesmos moldes, artigos 1º, 2º e 3º da LCE 1086/2009 (...)



    (...)



    Cabe analisar, para o que aqui interessa, se referida Bonificação tem caráter indenizatório ou remuneratório.



    (...)



    No caso em análise, os dispositivos objurgados já dão a medida do caráter remuneratório de tais verbas: “é espécie de prestação pecuniária eventual, desvinculada dos vencimentos ou salários do servidor, que a perceberá consoante o cumprimento de metas fixadas pela Administração, objetivando a melhoria e o aprimoramento da qualidade do serviço público”, vale dizer, o direito ao recebimento de tal verba, que vai evidentemente aumentar o patrimônio do servidor (não apenas recompô-lo) só se dará mediante a prestação de serviço que se adeque à meta definida pela unidade administrativa em que labora o servidor.



    E, em sendo verba de caráter remuneratório,incide sobre ela o abate-teto de que trata o artigo 37, XI, da Constituição Federal, reproduzido pelo artigo 115, XII da Carta Estadual e de observância obrigatória pelos Municípios nos termos do art. 144 da Carta Bandeirante, sendo neste ponto, de se declarar a inconstitucionalidade do § 2º do artigo 2º da Lei nº 1078/2008; § 2º do artigo 2º da Lei nº 1086/2009; § 2º, do artigo 5º da Lei nº 1.104/2010 e, por fim, § 2º do artigo 2º da Lei Complementar Estadual nº 1.121/2010 que excluem do chamado “abate-teto” a Bonificação por Resultados-BR, que tem caráter remuneratório.”



    Sendo essas as razões de decidir, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem, especificamente quanto à natureza da verba, se indenizatória ou remuneratória, bem como à sua vinculação ao teto remuneratório constitucional, não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROVENTOS. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. TETO REMUNERATÓRIO. SUBMISSÃO. PRECEDENTES. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. Agravo desprovido.” (RE 602067-AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016)



    “EMENTA Embargos de declaração no recurso extraordinário. Conversão em agravo regimental. Submissão de vantagem relativa a prêmio de produtividade ao teto remuneratório. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que prêmios e gratificações de produtividade são vantagens diretamente relacionadas ao exercício de cargo público e, por isso, devem submeter-se ao teto remuneratório. Precedentes. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual é negado provimento.” (RE 593742-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25.2.2013)



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VERBA DE REPRESENTAÇÃO. PROCURADOR DO ESTADO. VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DO CARGO INCLUÍDA NO TETO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que entende que a verba de representação é uma gratificação em decorrência do cargo ocupado. 2. A gratificação em razão do cargo deve ser enquadrada no teto constitucional, previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental improvido.” (RE 551722-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 7.8.2009)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA SOBRE VERBA DE REPRESENTAÇÃO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES. LESÃO À ORDEM CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A verba de representação possui caráter remuneratório e, portanto, deve integrar a base de incidência do teto remuneratório constitucional. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SS 4565-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.5.2016)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, IV, a, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente